Tribunal: TJSP
Processo: 1003641-48.2024.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente de trajeto e da incapacidade total e permanente para o trabalho. Aposentadoria por invalidez devida.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 43 da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada procedente.
REMESSA NECESSÁRIA. Obrigatoriedade. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO. Comprovação do acidente de trajeto e da incapacidade total e permanente para o trabalho. Aposentadoria por invalidez devida.
TERMO INICIAL. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 43 da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA. A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
PRECATÓRIO/RPV. Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação que deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença. Em relação à base de cálculo, deverá ser observada a orientação contida na Súmula 111, conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1105.

PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.